Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008527-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), CAYKE LUAN GOMES REIS - CPF: 097.843.119-76 (PACIENTE), 2 vara criminal e cível da comarca de chapada dos guimarães (IMPETRADO), CAYKE LUAN GOMES REIS - CPF: 097.843.119-76 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FREDERICO ACMON ALVES BATISTA - CPF: 018.205.171-44 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), BIANCA LAIS ALVARENGA GILL - CPF: 041.407.621-44 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PRERICULOSIDADE DO AGENTE –

DELITO COMETIDO COM ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENE, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E FUGA PARA OUTRO MUNICÍPIO – GRAVIDADE CONCRETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 2) LIBERDADE PROVISÓRIA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62- CNJ (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 - Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade do delitos e do indício suficiente de autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista que o paciente demonstra sinais de

periculosidade ao realizar crime patrimoniais com violência, grave ameaça, restrição da liberdade das vítimas, concurso de agente e fuga para outro município do crime para dificultar sua prisão; características que demandam maior rigor do ente Estatal principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem social já bastante fragilizada em detrimento da pandemia que enfrentamos.

2 – Não comprovado no
writ
que o paciente está em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadra no grupo de risco, inviável a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
CAYKE LUAN GOMES REIS
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Prisão em Flagrante n. 956-63.2020.811.0024, Código 125559.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso no dia 24/03/2020, como incurso na pena do Art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Suscita a impetrante que o paciente seja beneficiado pela Recomendação no 62-CNJ, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de preso provisório.

Em pós, argui nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 39924464.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 40291994, ratificando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 40478952, do Procurador de Justiça – Dr. JOSE NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR, é pela
denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020